Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-06.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001414-06.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DALGISA PEREIRA COSTA - CPF: 948.881.168-49 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante/Recorrente alega a existência de vícios no julgado passíveis de serem sanados por embargos de declaração. Nesse caminho busca
“A intenção do presente Recurso é fazer com que haja a manifestação da presente instância sobre a questão arguida com efeito infringente, e subsidiariamente com a finalidade de não haver possibilidade de caracterização de supressão o de instância quando do manejo do Recurso a instância ad quem.”

Ao final, requer “
o provimento do presente Recurso no sentido de afastar a constatação de ausência de interesse processual, em razão da existência comprovada de postergação e renuncia tácita do pagamento administrativo, não sendo a Recorrente obrigada a aguardar ad eternum a liberação do crédito, o que lesiona direito líquido e certo da Recorrente, e, origina o interesse de agir, com fulcro no que dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil, e ainda com base nos precedentes citados.”

Requer que sejam providos os Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dado provimento ao recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Intimado, o Reclamante apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito,
não
assiste razão a parte Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A tese suscitada nos embargos de declaração sobre ausência de interesse processual, sequer foi apresentada oportunamente na fase de instrução, muito memos aventada na sentença. Aliás, o processo foi extinto por ter sido reconhecida a prescrição, não havendo qualquer mácula no acórdão por ausência de fundamentação. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TRANSCORRIDO O LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA E MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Propósito recursal para que seja a prescrição afastada em razão de causa suspensiva e/ou renúncia da prescrição administrativa.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

Conforme exposta na sentença de primeiro grau que uso de fundamento: “Extrai-se dos autos que a parte reclamante detém o direito ao recebimento da verba desde 2007 (id. 13640311 - Pág. 11), e poderia ter proposta ação própria para promover o recebimento do crédito antes do decurso do prazo prescricional, porém permaneceu inerte. Cumulado a isso, a parte exequente não comprovou nos autos qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, nos cinco anos subsequentes a emissão do título de crédito, vindo a consumar a prescrição quinquenal no ano de 2012 e a ação só foi distribuída em 2018, já prescrita”.

A ação de cobrança para receber os valores pretendidos no tocante à adicional de periculosidade encontra-se fulminada pela prescrição.

Prescrição mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Na verdade, verifica-se o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022